Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA E 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. FURTO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Haverá conexão quando a prova de um dos crimes influenciar na análise probatória dos demais delitos, conforme dispõe o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Tratando-se de Juízos com jurisdição de mesma categoria e crimes com penas idênticas, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 78, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Penal.
3. Determina-se a competência pela prevenção ao Juízo que primeiro conheceu dos fatos, na forma do art. 83 do Código de Processo Penal.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.